Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-52.2020.8.11.0087
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000652-52.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO ZANOTELLI - CPF: 957.091.260-04 (RECORRENTE), MAURICIO ZANOTELLI - CPF: 957.091.260-04 (ADVOGADO), AGUAS DE GUARANTA LTDA - CNPJ: 04.462.153/0001-01 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº.:

1000652-52.2020.8.11.0087

ORIGEM:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUARANTÃ DO NORTE

RECORRENTE(S):

MAURICIO ZANOTELLI

RECORRIDO(S):

ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA

JUIZ RELATOR:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO:

13/03/2023

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR PERÍODO LONGO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – DEMONSTRA RESIDÊNCIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 1º, I DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso de ausência de fornecimento de água por longo período, efetuando normalmente o pagamento das faturas e ainda tendo que comprar galões de água para as necessidades básicas do dia a dia, tal conduta configura ato ilícito indenizável, ultrapassando a seara do mero aborrecimento.

Configurado a conduta ilícita perpetrada, o dano moral resta caracterizado.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação por ilegitimidade ativa.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o feito, condenando a Recorrida a indenização a título de danos morais, conforme demonstrados.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença de incompetência do Juizado Especial, frente à necessidade de prova pericial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a incompetência por ilegitimidade ativa, pois, entendo que as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar que o Autor reside no imóvel que sofre com a falta de água, objeto desta ação. Inclusive, consta do próprio sistema interno da Reclamada, as reclamações feitas em nome do Autor, sendo o mesmo consumidor em seu sentido mais amplo, de acordo com o que regra o artigo 2º do CDC.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A parte Recorrente relata na inicial que desde julho de 2019 sofre com o abastecimento irregular de água em sua residência. Informa ainda que os problemas se intensificaram em agosto de 2019 quando passou cerca de 4 meses sem água, tendo que recorrer à compra de água para o funcionamento básico de sua residência.

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, entendo que as razões recursais expostas merecem parcial provimento.

Verifico que houve falha na prestação do serviço em razão da suspensão por longo período no fornecimento de água do Reclamante, chegando a permanecer meses sem água.

Além disso, o consumidor demonstra que tentou resolver o problema de forma administrativa, apresentando além de protocolos, reportagens e até audiência pública para reclamar da falta de água.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar, nos termos do art. 487, I do CPC, parcialmente procedente a demanda, a fim de:

a)
CONDENAR
a Recorrida a pagar a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023